Tribunal: STF
Processo: AI 583570
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INTEMPESTIVIDADE.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
   documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
   que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
   devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
   instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
   juntada, à petição de agravo regimental, de portaria da
   Presidência do Poder Judiciário do estado de São Paulo que dispõe
   ser feriado o dia 27.05.2005.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.